Tribunal: TJSP
Processo: 1008920-03.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR CONSTRIÇÃO – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE A AQUISIÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SE DEU APÓS A AÇÃO QUE DECRETOU A NULIDADE DA PARTILHA DOS BENS POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO DO GENITOR DAS EMBARGADAS – NEGÓCIO SIMULADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.